Tribunal: TJSP
Processo: 1010356-32.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não configuração – Obrigação solidária dos entes políticos, o que implica na possibilidade de escolha conferido a Autor.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Prestação de serviço público – Fornecimento de cadeiras de rodas e de banho a portador de paraplegia – Direito constitucional à saúde – Artigo 196, da Constituição da República- Sentença de procedência confirmada.

Recurso

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não configuração – Obrigação solidária dos entes políticos, o que implica na possibilidade de escolha conferido a Autor.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Prestação de serviço público – Fornecimento de cadeiras de rodas e de banho a portador de paraplegia – Direito constitucional à saúde – Artigo 196, da Constituição da República- Sentença de procedência confirmada.

Recurso desprovido.